Tribunal: TJDFT
Processo: 0740949-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740949-39.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ESTER MARIA DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal , contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO COMPROVADOS. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes ao pedido de reconhecimento e pagamento do abono de permanência a partir de 17/06/2015 e também ao pedido de que a parcela remuneratória de abono de permanência faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias. Em seu recurso, alega a recorrente que faz jus ao abono de permanência, bem como ao reflexo no terço constitucional de férias desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral, que seria a partir de 17/06/2015, todavia, com contagem a partir de abril/2016 (em razão da ação de protesto manejada pelo SINPRO). Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45135836 - pág. 2 e ID 45135837 - pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 45135840). 3. Preliminar de prescrição de trato sucessivo. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. A Súmula no 85 do STJ aduz que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso em apreço, considerando a decisão proferida na ação coletiva de protesto (autos n. 0702615- 612021.8.07.0018) que interrompeu o prazo prescricional para a propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, a retroação de 5 (cinco) anos deve ser contada do ajuizamento daquela ação (26 de abril de 2021), o que afasta a prescrição. Preliminar rejeitada. 4. Cinge-se a controvérsia a decidir se a recorrente tem direito ao abono de permanência a partir de 24/02/2017 (reconhecida pelo recorrido) ou a partir de 17/06/2015 (conforme entendimento da recorrente). 5. Os documentos apresentados pelo recorrido demonstram que a recorrente cumpriu os requisitos para aposentaria especial em 24/02/2017. Apesar de alegar que teria cumprido todos os requisitos em 17/06/2015, a recorrente não apresentou documento hábil a refutar o demonstrativo apresentado pelo ente público (ID 45135655), não se desincumbindo do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, I, CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. No que toca ao cálculo do terço de férias, o entendimento desta Turma Recursal é de que o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias. Todavia, tendo em vista que o cálculo apresentado pela recorrente se refere a período anterior a 24/02/2017 (planilha de ID 45135639), não há provimento judicial a ser reconhecido, uma vez que o direito ao abono de permanência é a partir de 24/02/2017. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1690237, 07409493920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMONSTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CORRETO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado por não ter reconhecido o seu direito de receber o abono de permanência a partir de 26/06/2014 (a contar de 01/04/2016 - em razão da ação de protesto), data em que teria preenchido os requisitos para aposentadoria. Acrescenta ser desnecessário o requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Conforme esclarecido no item 5 do acórdão, a embargante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento dos requisitos para aposentadoria no período por ela indicado. Cabia à embargante apontar de forma objetiva qual o erro da Administração Pública no demonstrativo apresentado pelo ente público (ID 45135655) que indicava de forma objetiva o direito ao benefício somente a partir de 24/02/2017. 5. Válido o ato administrativo impugnado, despicienda a discussão acerca da necessidade ou não do requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, pois a Administração Pública pagou todos os valores a partir do cumprimento dos requisitos para aposentadoria, inclusive com os retroativos. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1710631, 07409493920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 48661962). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao artigo 40, §§ 5o e 19, da CF. Entretanto, para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado no acórdão seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). Ademais, a recorrente não demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal